Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFESA E ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A, CP. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, CP), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 10 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impositiva a condenação do réu.

4.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. Negou-se provimento ao recurso da Acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.